Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE NASCIDO AOS 12 DE NOVEMBRO DE 2012, PORTADORA DA DOENÇA DE COATS, QUE É UMA DOENÇA OCULAR CONGÊNITA, NÃO HEREDITÁRIA E MUITO RARA, LEVANDO, EM ALGUNS CASOS, AO DESCOLAMENTO DA RETINA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. ALTERAÇÃO NO REGIME DE VISITAS. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES. DUPLA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. GUARDA COMPARTILHADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA MATERNO E REGIME DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INDEFERIMENTO. VALOR DO PENSIONAMENTO. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS.

1. Apelações contra a sentença proferida em ação de guarda compartilhada e fixação de alimentos, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a guarda do filho em comum na modalidade compartilhada entre os genitores, com o lar de referência, o materno. O requerido foi condenado a prestar alimentos ao filho no valor correspondente a 25% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios de IRPF e INSS, incidentes sobre 13o salário e férias. O pedido reconvencional foi julgado improcedente. 1.1. No primeiro apelo, o requerente suscita preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deferida ao requerido. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial de alimentos no importe de 30% dos rendimentos brutos do requerido, abatidos os descontos compulsórios. 1.2. Na segunda apelação, o requerido pede liminarmente, a manutenção do regime de visitas provisório. Suscita preliminar de nulidade da sentença para que seja determinado o retorno da instrução processual, a fim de que seja feito estudo psicossocial capaz de demonstrar em qual lar - materno ou paterno – mostra melhores condições para ser o de referência do menor. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado os alimentos à razão de 80% do salário-mínimo em favor do genitor com o qual o menor residirá.

2. Antecipação de tutela recursal – indeferimento. 2.1. Nos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, e nos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2.2. Na hipótese, a questão relacionada ao regime de visitas, será analisada em conjunto com o mérito do recurso. 2.3. Destarte, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o apelante, ao pedir a alteração do regime de visitas em sede de antecipação de tutela recursal, se limitou apenas ao pedido na parte final do recurso, sem tecer qualquer argumentação apta à mudança do regime de visitação em sede de tutela provisória.

3. Da impugnação à gratuidade de justiça - rejeição. 3.1. Por força do disposto no art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. 3.2. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.3. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3.4. A jurisprudência entende que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe de 04/07/2017). 3.5. No caso, o magistrado concedeu os benefícios aos litigantes baseados nos elementos comprobatórios contidos nos autos. 3.6. Nesse contexto, para que ocorra a revogação do benefício de gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada, o que não ocorreu nos presentes autos. 3.7. Jurisprudência: “(...) A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. (...)” (07030082820218070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 25/1/2023).

4. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. 4.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 4.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 4.3. De acordo com os autos, em audiência as partes concordaram que, caso houvesse interesse na produção de provas, deveriam ser indicadas nas respectivas manifestações de contestação e réplica. 4.4. Na contestação o requerido pleiteou estudo psicossocial do menor para aferição do lar de referência do menor. Porém, juntou Relatório de Atendimento Psicológico, Relatório de Acompanhamento Pedagógico e Psicopedagógico Relatório Psiquiátrico. 4.5. Nesse contexto, diante das provas apresentadas, a sentença entendeu por cabível o julgamento antecipado do mérito, porquanto o feito já se encontrava suficientemente instruído, nos termos do art. 355, I, do CPC, tendo a anuência do Ministério Público. 4.6. Portanto, não há se falar em cassação da sentença para retorno da instrução processual uma vez que a providência foi devidamente observada, diante das provas apresentadas pelo próprio apelante.

5. Sobre o lar de referência do menor, sabe-se que as decisões que envolvem, de qualquer modo, direitos de crianças ou adolescentes, devem ser calcadas no princípio do melhor interesse do menor, de modo que a ponderação da questão em debate deve sempre pender para a conclusão que favoreça o incapaz. 5.1. O regime de guarda compartilhada não exclui a possibilidade de definição de um lar de referência, especialmente porque as sucessivas mudanças de domicílio tendem a ser prejudiciais aos menores, na medida em que as adaptações e readaptações necessárias podem fomentar uma instabilidade psicológica, decorrentes da ausência de um ponto de referência pessoal. 5.2. De acordo com a documentação dos autos, o menor conviveu com os genitores até a separação do casal, momento em que a criança permaneceu sob a guarda materna, estando atualmente com 10 anos de idade. 5.3. O estudo psicopedagógico atestou que ambos os genitores possuem boa relação com o menor. Já o Relatório de Atendimento Psicológico, avaliou que o menor, quando está na casa do genitor, não apresenta frequência no tratamento psicoterapêutico, o inviabiliza um tratamento satisfatório. 5.4. Portanto, diante da análise das provas bem, como da manifestação do Parquet, e o melhor interesse do menor, o lar de referência deve permanecer sendo o materno, nos termos da sentença recorrida.

6. Acerca do direito de visitas, dispõe o artigo 1.589 do Código Civil, que “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”. 6.1. As visitas consubstanciam direito das pais e, também, dos filhos menores, conforme previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 227 da Constituição Federal, que assegura o direito ao convívio familiar. 6.2. Na hipótese, a guarda é compartilhada, com lar de referência, o materno. Ao genitor, foi concedido o direito de visitas proposto acrescendo-se que o pai poderá ter o filho de forma quinzenal, buscando-o aos sábados até as 10h e devolvendo-o aos domingos até as 18h na residência materna, observando-se a medida protetiva vigente em relação às restrições aplicadas ao requerido. 6.3. O Ministério Público, por sua vez, se manifestou pela manutenção do regime por assegurar ao genitor o exercício do direito de convivência com seu filho, de modo a preservar e estimular o fortalecimento do vínculo paterno-filial. 6.4. Portanto, o regime deve ser mantido, com vias a gerar ao infante sentimento de previsibilidade e organização, sem comprometer seus horários de estudo, alimentação e descanso. 6.5. Assim, em atenção ao princípio do melhor interesse do menor, mostra-se adequada a fixação do regime de visitas nos termos estabelecidos na sentença.

7. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC). 7.1. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. 7.2. O mencionado trinômio assevera que o valor a ser fixado a título de pensão alimentícia deve considerar algumas variáveis conforme circunstâncias da vida tanto do alimentando quanto do alimentante. 7.3. Outrossim, o art. 1.699 do Código Civil estabelece que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 7.4. Segundo, ainda, o que prescreve o art. 1.703, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando. 7.5. No presente caso, a sentença, consubstanciando-se das provas e peculiaridades do caso, acatou o valor sugerido pelo Parquet, para minorar o pleito inicial e fixar a pensão alimentícia em 25% dos rendimentos do genitor. 7.6. Nessa sede, a argumentação utilizada pelo requerente para manutenção do pleito inicial de 30%, restringe-se à alegação de que o apelado possui outra filha, de 22 anos, sem, no entanto, trazer qualquer comprovação de que a jovem não necessite da ajuda financeira do genitor. 7.7. O genitor, por sua vez, assevera que deve haver a inversão do lar de referência para o paterno, e a redução da verba para 80% do salário-mínimo, uma vez que a fixação da sentença se mostrou exagerada e além das despesas do menor. 7.8. De acordo com os elementos contidos nos autos, examinando as peculiaridades do caso concreto revelado pelo acervo probatório, agiu com razoabilidade ao fixar o valor da pensão alimentícia, de modo a preservar o mínimo existencial para genitor e seu filho e, principalmente, para garantir o adimplemento da pensão alimentícia pelo alimentante e, desta forma, proteger o direito do alimentando. 7.9. Nesse contexto, não se sustentam os pedidos de alteração pleiteados, porquanto a sentença analisou convenientemente o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, devendo ser mantida conquanto houver a ocorrência de qualquer modificação na situação fática contida nos autos, poderá ser postulada a revisão dos alimentos ora fixados.

8. Da litigância de má-fé. 8.1. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do exequente restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção em tela.

9. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 9.1. Precedente: "(...) é indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).

10. Parecer do Ministério Público pela rejeição das preliminares aventadas e desprovimento dos recursos (ID 45786747).

11. Apelos improvidos.